Tribunal: TJES
Processo: 5014288-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014288-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RPV DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que, na fase de cumprimento de sentença, intimou o ente público ao pagamento de custas processuais remanescentes devidas à escrivã da serventia não oficializada, tendo em vista que todo o trâmite processual ocorreu antes da oficialização do cartório. O agravante sustenta: (i) prescrição do crédito relativo aos emolumentos; (ii) erro material no cálculo dos valores; (iii) impossibilidade de condenação, pois a sentença foi proferida após a oficialização da serventia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a insurgência quanto à condenação em custas e ao respectivo cálculo está atingida pela preclusão; (ii) examinar se há prescrição do crédito relativo às custas processuais devidas à escrivã da serventia não oficializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão temporal impede a rediscussão da condenação e dos cálculos relativos às custas, pois a sentença transitou em julgado em 2019 e o Estado, apesar de intimado, não impugnou os valores apresentados pela contadoria judicial.

4. O despacho impugnado apenas determinou o cumprimento de obrigação já definida em sentença e calculada nos autos, sem inovar no conteúdo condenatório, de modo que eventual irresignação ofende a coisa julgada (CPC, art. 507).

5. A jurisprudência reconhece a responsabilidade do Estado em arcar com as custas devidas às serventias não oficializadas, que não são remuneradas pelos cofres públicos e se sustentam exclusivamente com os emolumentos recebidos (EREsp 889.558/PR, STJ).

6. O argumento de prescrição não prospera, pois se aplica a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional se inicia apenas com a ciência do titular do direito violado quanto à extensão do dano, o que não ocorreu no caso da escrivã, que não era parte no processo original.

7. A oficialização posterior da serventia não desobriga o Estado quanto ao pagamento de custas pelos atos praticados sob a vigência da condição de não oficialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão impede a rediscussão da condenação e dos cálculos relativos às custas processuais quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte após o trânsito em julgado da sentença.

2. O Estado é responsável pelo pagamento das custas processuais devidas a escrivã de serventia não oficializada, quando o trâmite processual ocorreu antes da oficialização do cartório.

3. O termo inicial da prescrição deve observar a teoria da actio nata, não se iniciando enquanto o titular do crédito não tiver ciência inequívoca da condenação a seu favor.

4. A expedição de RPV de ofício pelo magistrado é válida e não afronta os limites da sentença nem o princípio da congruência, por se tratar de cumprimento de obrigação acessória da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, §2º, 84, 85, 86, 87, 91 e 507; CC, art. 381; CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017; STJ, EREsp 889.558/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11/11/2009, DJe 23/11/2009; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.265.796/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/11/2023, DJe 23/11/2023; TJES, AI 5007359-48.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04/05/2023; TJES, AI 5004385-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 01/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (Id 46427474) que, na fase de cumprimento de sentença

dos autos da ação ordinária, intimou o ente público recorrente para que efetuasse o pagamento das custas processuais remanescentes em favor da Sra. Escrivã da então serventia não oficializada, tendo em vista que o processo teve todo seu trâmite com a prática de atos pela escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada.

Em suas razões recursais (id 9855672), sustenta o agravante, em síntese, que:
i)

ocorreu a prescrição do crédito relativo aos emolumentos da serventia não oficializada;
ii)

há erro material da decisão no que se refere ao correto cálculo dos emolumentos;
iii)

a sentença foi proferida após a oficialização da serventia, de modo que há impossibilidade de condenação do Estado em custas.

De antemão, já adianto que não merece prosperar a insurgência do ente estatal quanto a condenação em favor da escrivã e quanto ao cálculo das custas processuais, porquanto operada a preclusão temporal. Explico.

Para melhor compreensão da lide, necessário se faz um escorço dos fatos a ela subjacentes.

Depreende-se dos elementos que instruem os autos que, a magistrada a quo, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pedido autoral e condenou expressamente o ente estatal em custas processuais, na forma do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, tendo em vista que, apesar de ter havido a oficialização da serventia da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES em novembro de 2016 (Resolução TJES nº 24/2016), o processo teve todo seu trâmite com a prática de atos pela escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada (fls. 44/47).

Após o trânsito em julgado da sentença, em 12/02/2019, os autos foram remetidos para a contadoria do juízo, que realizou o cálculo de custas juntado à fl. 50. O Estado foi intimado através da remessa dos autos, mas quedou-se inerte, deixando de impugnar os cálculos realizados e não procedendo com pagamento das custas remanescentes, o que ensejou a determinação de extração da conta de custas e o arquivamento dos autos.

Na sequência, a parte autora requereu o desarquivamento dos autos e procedeu ao cumprimento de sentença. Mediante a comprovação de pagamento das RPVs apresentada pelo Estado do Espírito Santo ao ID 46404313, o magistrado proferiu o despacho de id 46427474, contra o qual aqui se insurge o agravante, no qual decretou a expedição dos alvarás para levantamento do valor principal da execução e dos honorários, e intimou o ente estatal para o pagamento das custas processuais remanescentes em favor da escrivã.

Desse modo, o momento processual adequado para o Estado se insurgir quanto a possibilidade de condenação seria em sede de recurso de apelação interposto em face da sentença, e, quanto ao cálculo propriamente dito, o ente deveria tê-lo impugnado nos autos e, caso fosse rejeitada a impugnação, interposto agravo de instrumento em face da decisão.

É dizer, ao quedar-se inerte frente a condenação e a apresentação do cálculo de custas, o Estado abriu mão de seu direito de recorrer, operando-se a preclusão temporal.

Isso porque, o despacho contra aqui se insurge o Estado apenas determinou a intimação do ente para o pagamento das custas que já haviam sido impostas e calculadas em pronunciamentos anteriores que transitaram em julgado, de modo que a discussão sobre os temas configura ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 507 do CPC.

Dessa forma, a única matéria que poderia ser alvo de discussão no presente momento seria a alegada prescrição, que também não merece prosperar.

Sobre o tema, é importante enfatizar, inicialmente, que, o pagamento das custas processuais constitui consectário natural da condenação imposta a parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil.

Embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (art. 91 do CPC/2015), deve ressarcir, caso vencida, as referidas despesas arcadas pela parte contrária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“
embora o disposto no art. 27 do CPC garanta a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais e emolumentos, cabe
a ela
, quando vencida, ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular
”
(AgRg no AREsp 237.920/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017, STJ).

Acontece que, no caso, há uma peculiaridade. A serventia em que o processo originário tramitou cuidava-se de cartório não-oficializado até novembro de 2016, de forma que ao Estado compete ressarcir as despesas antecipadas pela parte vencedora e, também, arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela mencionada serventia.

De fato, além de ressarcir as despesas antecipadas pelo vencedor, o ente público deve também arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais
“
são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos
”
(EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009).

O Estado não remunera – a nenhum título – os delegatários de serviço público titulares dos cartórios não oficializados. A mantença de toda a estrutura dessas serventias decorre do recebimento das custas e emolumentos
1
, razão pela qual, quando for a Fazenda Pública sucumbente em processos que ali tramitaram, deverá recolher os respectivos valores, sob pena de que se imponha ao seu Titular o ônus de trabalhar sem remuneração.

Quanto ao termo inicial da prescrição, em que pese o esforço do ente estatal, há tempos a jurisprudência já sedimentou o posicionamento que deve ser observada a teoria da
actio nata
, de acordo com a qual o cômputo do prazo prescricional deve ter fluência no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências, na medida em que não se pode esperar que alguém ajuíze ação antes de ter ciência do dano suportado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“
Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, é pacífico o entendimento do STJ de que o início da contagem dá-se a partir da data em que houve o conhecimento da efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.265.796/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023, STJ) e que
“
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contagem do prazo prescricional se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, conforme o princípio da actio nata”
(AgInt no AREsp n. 1.164.735/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023, STJ).

Na hipótese, não há marco inicial da fluência do prazo prescricional, visto que a escrivã não fazia parte do processo de origem, de modo que não há evidência de que a mesma tenha obtido inequívoca ciência da condenação em seu favor.

Por sua vez, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça é assente quanto à validade da expedição de RPV de ofício pelo juiz, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFICIALIZAÇÃO DE SERVENTIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PRELIMINAR. EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. ACOLHIDA. MÉRITO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1) Tratando-se de discussão limitada ao Estado (condenado a pagar custas) e escrivã de serventia não oficializada (beneficiária), impõe-se a exclusão dos autores da ação do polo passivo do recurso. Preliminar acolhida.

2) Ação ajuizada antes da publicação da resolução nº 024/2016 deste Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a escrivania de Foro Judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital.

3) Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante o disposto no § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência.

4) Compete ao Estado do Espírito Santo o pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013.

5) Não caracterizado o instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, nem sequer é remunerada pelos cofres públicos.

6) Recurso desprovido.”

(TJES, AI nº 5007359-48.2022.8.08.0000, Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Câmaras Cíveis Reunidas, 04/05/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, do CPC, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência.

2. Cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento das custas processuais em decorrência de atos praticados por serventia não oficializada, nos termos do §1º do art. 20 da Lei 9.974/2013.

3. Não resta caracterizado o instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos.

4. Como já pacificado por esta Corte, “não há necessidade de que a pretensão de pagamento contra o Estado, relativa a custas devidas a titular de serventia não oficializada, seja deduzida em ação própria, visto que o pagamento desta despesa processual se trata de consectário natural da condenação imposta à parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87 do Código de Processo Civil” (TJES. AI 5000522-40.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 26/07/2023).

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, AI nº 5004385-04.2023.8.08.0000, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Segunda Câmara Cível, 01/12/2023)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego
provimento
.

É como voto.

1
“Inexiste previsão legal para o pagamento com recursos do Estado e a título de remuneração aos delegatários, pois já percebem diretamente as custas e os emolumentos referentes ao serviço cartorário. Os serviços notariais e registrais são, após o advento da Constituição de 1988, exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, não se considerando o delegatário como servidor stricto sensu. Precedentes do STF” (RMS 28.650/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 05/08/2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.